Tribunal: CARF
Processo: 10945.006427/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.006427/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.534 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MARISA LOPES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Uma vez comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, é direito do
Contribuinte deduzir a parcela retida na sua declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa por dedução indevida de IRRF, determinando,
ainda, o recálculo do imposto com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 19 de setembro de 2007, ano-calendário
2002, exercício 2003, do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 15.863,82, diante de
omissão de parte de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista no
montante de R$ 40.486,78.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.006427/2007-90
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006427/2007-90

a) conforme cálculo apresentado pelo Banco do Brasil, o imposto de
renda total a ser recolhido na fonte seria de R$ 14.326,79;
b) a guia de retirada em anexo (fl.189) comprova o saque de R$
40.486,78, ou seja, o valor líquido ou ainda o que sobejou do valor
total da ação;
c) o valor bruto era de R$ 54.112,02 em 26 de março de 2002. Foi sacado
R$ 40.486,78. Logo, a diferença é exatamente a retenção do imposto
de renda;
d) quanto ao IRRF, conclui-se que não é possível admitir que as deduções
e abatimentos são faculdade do contribuinte. Seria ilógico supor que o
impugnante poderia optar por não utilizar as deduções e assim pagar
mais imposto diante de um sistema constitucional tributário que traz
tantas limitações ao poder de tributar;
e) solicita o acolhimento da defesa e cancelamento do lançamento.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) guias
de retirada; (ii) processo transitado na 1a Vara Trabalhista de Curitiba.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Curitiba, proferiu o acórdão no
06-21.592 – 7a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente o lançamento e mantendo o crédito,
por entender, em síntese, que reconhecido o valor de R$ 40.486,70, não há dúvidas de que o
lançamento está correto quanto ao valor total dos rendimentos tributáveis.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I. logo após a homologação, os cálculos foram atualizados pela Vara, que
deduziu o valor liberado a contribuinte em 03 de abril de 2002, no
importe de R$ 40.486,78, portanto, esse valor é composto de verbas
tributáveis e não tributáveis, já devidamente calculadas na origem, não
devendo incidir novamente tributação;
II. o IR foi devidamente calculado, conforme os cálculos homologados,
os quais não pode mais ser alterados em respeito a coisa julgada, cujo
imposto de R$ 8.874,45 foi atualizado até liberação que resultou em
R$ 9778,38;
III. os valores recebidos pela Recorrente não tem outra origem se não a
dos valores homologados, que foi corretamente apurado o imposto
devido sobre as verbas de incêndio, o que não foi impugnado pela
Receita Federal, pois a base de cálculos devem ser o cálculo
homologado, que já havia sido apurado devidamente o imposto.

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006427/2007-90

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 331/333 (AR
20/04/2009, RV 21/05/2009).

Compensação de imposto retido na fonte

Conforme decisão judicial anexada às fls. 459, foram homologados os cálculos
apresentados às fls. 883/886 do processo judicial, anexada às fls. 448 do presente processo
administrativo, correspondente ao valor principal de R$ 58.973,04 e IR retido na fonte
correspondente a R$ 8.874,45, atualizados até 31/10/00. Observe-se:

No respectivo ano calendário de 2002, a recorrente efetuou apenas o levantamento
do montante reconhecido como incontroverso pela fonte pagadora às fls. 810 do processo
judicial, correspondente à R$ 37.770,61 (valor atualizado de R$ 40.486,78, reconhecido pela
contribuinte como o montante recebido em sua defesa e recurso voluntário), cuja guia de
levantamento encontra-se anexada às fls. 188.
No referido cálculo apresentado pela executada, o valor do IR retido teria sido de
R$ 14.326,79, portanto, um valor bastante superior ao imposto posteriormente homologado foi
retido quando do levantamento do montante incontroverso pela recorrente.
Note-se que no cálculo posteriormente homologado pelo juízo correspondeu à R$
8.874,45.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006427/2007-90

O saldo remanescente da execução somente foi levantado pela recorrente no ano
de 2003, conforme guias de retirada às fls. 270 a 272.
Observe-se que quando determinado o levantamento do saldo remanescente às fls.
260 (fls. 916 do processo judicial) determinou o juiz unicamente a retenção do montante devido
à previdência social, já que quando da liberação do valor incontroverso, já havia sido retido
montante superior àquele devido à título de imposto de renda.
Neste sentido, embora o recolhimento do IR tenha ocorrido posteriormente ao
levantamento do valor incontroverso, todo ele foi retido por ocasião deste levantamento,
portanto, considero legítima a dedução no ano calendário de 2002, sendo que a determinação
judicial de levantamento do valor incontroverso com retenção de montante superior ao imposto
de renda posteriormente homologado é suficiente para demonstrar que a retenção foi efetivada.
Restou também plenamente comprovado que o imposto retido foi recolhido pelo
Exequente, conforme atestam os documentos de fls. 280/281, assim como que o saldo do
depósito judicial remanescente nos autos levantado pelo Exequente (fl. 285), o que demonstra
que não foi levantado pela Recorrente a totalidade dos depósitos judiciais.
Fica evidente, portanto, que a Recorrente sofreu a retenção do imposto de renda
no ano-calendário de 2002 e tem o direito de declarar o valor retido para fins compensação com
o valor devido a título de IRPF quando do ajuste anual.

Omissão de rendimentos

Todavia, embora o valor incontroverso levantado pela recorrente no ano
calendário de 2002 corresponda ao montante de R$ 40.486,78, somente foi informado em sua
DIRPF de fls. 320, o recebimento do montante de R$ 33.809,20, sem que fosse juntada qualquer
comprovação de despesas dedutíveis, tais como despesas com advogado.
Outrossim, ante a omissão de receita constatada é plenamente cabível o
lançamento de ofício.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006427/2007-90

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados recebidos pela Recorrente em reclamatória trabalhista deve ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Assim, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
Importante destacar que diante da ausência de planilhas que indiquem de forma
precisa os períodos a que se referem os rendimentos recebidos pela ora Recorrente, a Autoridade
Fiscal deverá intimar a ora Recorrente para suprir esta carência documental, demonstrando, de
forma inequívoca, a quais meses se referem os valores recebidos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para afastar a glosa por dedução indevida de IRRF, determinando, ainda, o recálculo do imposto
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006427/2007-90

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital